Tribunal: STF
Processo: RE 163566
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Jurisdição. Competência.
          Justiça do Trabalho e Justiça Comum.
          Servidores celetistas e estatutários do Estado da Paraíba.
          Transação  celebrada   com  este,  perante   a  Justiça  do
Trabalho.
          Jurisdição: art. 142 da Emenda Constitucional nº 1, de 1969.
          Estabilidade: art. 100 da mesma Emenda.
1.        Não competia a Justiça do Trabalho, já sob a egide da E.C.
nº 1/69,  mesmo  em processo  de  Reclamação  Trabalhista, homologar
transações  celebradas entre servidores estatutários e o Estado a que
vínculados (art. 142).
2.         Sob a vigência da mesma norma constitucional (art. 142) já
era  da  competência  da Justiça  do  Trabalho  processar Reclamações
apresentadas  por  servidores  celetistas   contra  o  Estado  a  que
vínculados, podendo, pois, homologar transações celebradas entre tais
partes sobre o objeto da ação.
3.        Não se aplicava aos celetistas, ao tempo da E.C. nº 1/69, a
norma do art. 100, por força da qual se tornavam "estáveis, após dois
anos  de exercício, os funcionários nomeados por concurso". Mas, sim,
a   do   art. 165,   XIII,   não  focalizada,   porém,   no  Recurso
Extraordinário.
4.         R.E. conhecido, em parte, e, nessa parte, provido, para se
julgar  procedente a Ação  Rescisória a  fim de ficar desconstituída,
apenas,  a  transação  celebrada  entre  o  Estado  da  Paraíba  e os
servidores  estatutários, restando, quanto a eles, anulado e trancado
o processo da Reclamação Trabalhista, por incompetência da Justiça do
Trabalho.
5.         Não focalizando  o  R.E. norma  constitucional,  que possa
justificar  a desconstituição da  transação celebrada pelo Estado com
os celetistas, esta subsiste porque homologada por Justiça competente
(a do Trabalho).
6.         R.E. conhecido,  em parte,  e,  nessa parte,  provido, nos
termos do voto do Relator.
7.        Votação unânime.